Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701870-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF DESPACHO No ID 17552076, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto. Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo positivo de admissibilidade (ID 17548879), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Remeta-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, consoante determinado na decisão de ID 17443074. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024